Tribunal: TJMT
Processo: 1035230-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035230-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), L. L. M. - CPF: 118.917.431-63 (AGRAVADO), MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA - CPF: 899.609.391-20 (AGRAVADO), MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA - CPF: 899.609.391-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. ROL DA ANS. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. REEMBOLSO. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou à operadora autorizar e custear, em 48 horas, tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA, diante da ausência de reembolso de sessões já realizadas e do risco de interrupção das terapias.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de reembolso configura negativa de cobertura; (
ii
) saber se é possível restringir métodos terapêuticos prescritos com base no rol da ANS; (
iii
) definir os limites do reembolso fora da rede credenciada; e (
iv
) aferir a razoabilidade do prazo fixado
.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula no 608/STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor, sobretudo quando em jogo o direito fundamental à saúde de criança, com prioridade absoluta assegurada pela CF/1988, art. 227. A retenção de reembolso de terapias regularmente prescritas configura falha na prestação do serviço e negativa tácita de cobertura.

4. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o rol da ANS possui natureza exemplificativa mitigada, sendo abusiva a recusa de tratamento multidisciplinar indispensável ao paciente com TEA, inclusive quanto aos métodos indicados pelo médico assistente. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS impõe à operadora a oferta de prestador apto à execução da técnica prescrita.

5. Existindo rede credenciada apta e disponível, o reembolso fora da rede pode ser limitado à tabela contratual, caso a escolha decorra de liberalidade do beneficiário. Ausente demonstração de rede especializada disponível, o custeio integral em clínica particular revela-se medida necessária para suprir falha assistencial e assegurar a continuidade do vínculo terapêutico.

6. O perigo de dano é evidente diante do risco de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor do menor. O prazo de 48 horas para autorização e custeio mostra-se compatível com a natureza administrativa da providência e com a urgência do caso, não se revelando desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa, expressa ou tácita, de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com transtorno do espectro autista, não podendo a operadora limitar a terapia aos procedimentos genéricos do rol da ANS quando houver indicação médica específica. 2. Existindo rede credenciada apta e disponível, o reembolso fora da rede limita-se à tabela contratual; ausente tal comprovação, impõe-se o custeio integral para assegurar a continuidade do tratamento. 3. É legítima a fixação de prazo de 48 horas para autorização de tratamento urgente de menor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, IV; CPC, art. 300, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, REsp no 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela de Urgência n. 1091644-27.2025.8.11.0041, ajuizada por
L. L. M.
, representado por seu genitor
Marcio Augusto
Morroni
Nunes da Silva
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que a requerida promova a autorização e o custeio do tratamento multidisciplinar do Requerente, no prazo de 48 horas, sob o fundamento de que restou evidenciada a probabilidade do direito diante dos receituários médicos apontando a necessidade das terapias para o Transtorno do Espectro Autista, bem como o perigo de dano consubstanciado no nítido risco de prejuízos irreversíveis à saúde e ao quadro clínico do infante (ID. 207909543 na origem).

Em suas razões (ID. 320617377), a Agravante alega, em síntese, que em nenhum momento houve negativa formal de autorização ou reembolso de cobertura à parte autora, bem como que possui rede credenciada apta ao atendimento e que a legislação vigente não prevê a livre escolha do profissional com custeio integral quando o plano fornece rede, devendo eventual reembolso limitar-se à tabela contratual, sustentando que as Resoluções da ANS garantem a cobertura da sessão da especialidade (psicologia, fonoaudiologia), mas não obrigam a cobertura de métodos específicos, como a Ciência ABA ou o Modelo Denver.

Defende, calcada no Parecer Técnico no 25/2022 da ANS, que a equoterapia é terapia alternativa sem cobertura obrigatória. Assevera a inexistência de obrigação de fornecimento de terapias em ambiente escolar ou domiciliar
(assistente terapêutico). Por fim, insurge-se contra o prazo de 48 horas fixado na origem, reputando-o exíguo.

Com tais argumentos, postula
o provimento do recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida, ou subsidiariamente, seja estendido o prazo para cumprimento da obrigação e excluída ou reduzida a multa arbitrada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente pela Dra. Tatiane Colombo, apenas para, na hipótese de a parte agravada optar por realizar os tratamentos em clínica não credenciada, que o reembolso seja limitado ao valor da tabela praticada pelo plano de saúde (ID. 324834888)
.

O Agravado
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 331230362)
.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
,
opinou pelo
provimento parcial
do recurso, manifestando-se pela manutenção da cobertura das terapias, pontuando apenas que o custeio integral em rede particular se dê em caso de ausência de profissional habilitado na rede credenciada, limitando-se à tabela do contrato caso exista rede apta e a escolha se dê por mera liberalidade
(ID.
342071851
).

Autos conclusos por redistribuição, após o declínio de competência do e. Des. Hélio
Nishiyama
, devido à prevenção com o Agravo de Instrumento n. 1031839-09.2024.8.11.0000.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
321023884
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
BRADESCO SAÚDE S/A
pretende a reforma da decisão que determinou a autorização e o custeio imediato do tratamento multidisciplinar do menor Agravado, sustentando que não houve negativa de cobertura, que não há obrigatoriedade de financiamento de métodos específicos e terapias alternativas (equoterapia), bem como que o reembolso fora da rede referenciada possui limites estritos, reputando exíguo o prazo assinalado pelo magistrado de piso.

Em que pesem as alegações da Agravante, contudo,
entendo que o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)
Trata-se de Ação de COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por um
menor impúbere
, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-10: F84.0 / CID-11: 6A02), representado por seu genitor
Marcio Augusto
Morroni
Nunes da Silva
, em face da
Bradesco Saúde S/A
.

O autor afirma ser beneficiário de plano de saúde da requerida e necessitarem de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, abrangendo psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, conforme prescrição médica.

A parte autora alega que, desde a determinação judicial que reconheceu a abusividade da conduta da requerida no processo no 1043685-94.2024.8.11.0041, as terapias indicadas para o menor vêm sendo realizadas em clínica particular, com o devido reembolso pela requerida diretamente ao prestador dos serviços.

Contudo, afirma que, no mês de maio de 2025, a clínica encaminhou as notas fiscais referentes às terapias dos meses de fevereiro, março e abril de 2025, e até o momento não houve o pagamento por parte da requerida, colocando em risco a continuidade dos atendimentos. O montante devido, conforme as notas fiscais, seria de R$ 6.240,00, valor que deve ser reembolsado imediatamente para evitar a suspensão do tratamento do menor.

Diante da necessidade de continuidade dos tratamentos prescritos e da falta de reembolso, o autor viu-se obrigado a ajuizar a presente ação para assegurar o pagamento das terapias já realizadas, bem como para garantir o reembolso de futuras despesas relacionadas ao tratamento de saúde do menor, pleiteando a procedência do pedido.

Requer a concessão da justiça gratuita, a determinação para que a ré custeie integralmente o acompanhamento terapêutico e tratamentos multidisciplinares necessários, afastando qualquer limitação de sessões ou cobrança de coparticipação.

Os autos me vieram conclusos.

É o breve relato. DECIDO
.

Inicialmente, defiro a justiça gratuita.

Isto posto, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

Acerca do tema, (...) (
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, art.300, CPC).

Destaquei.

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifico dos relatórios de evolução apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que os receituários médicos apontam para a necessidade da realização do procedimento.

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde do reclamante, diante de seu quadro clínico, bem como da explícita urgência apontada no laudo encartado ao ID. 207832171.

Com essas considerações,
defiro o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que à requerida promova a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar do Requerente, no prazo de 48 horas
.

Intime-se a requerida para cumprimento da ordem judicial.

No mais,
DEFIRO
a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 dias úteis, impugnar a contestação.
(...)” (ID.
207909543
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Ab
initio
, cabe pontuar que, nos termos da Súmula 608 do STJ,
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de gestão”
, devendo a interpretação das cláusulas contratuais ocorrerem da forma mais benéfica ao consumidor
, pois, nas demandas que envolvem o direito fundamental à saúde, especialmente de crianças (prioridade absoluta - art. 227 da CF), a lide deve ser analisada sob o prisma da efetividade e proteção integral.

Na hipótese, a Agravante insiste que a decisão seria insubsistente porque
“em nenhum momento houve negativa de autorização/reembolso”
, todavia, como adiantado, o argumento não se sustenta e deve ser rejeitado
.

Todavia, como adiantado, o argumento não se sustenta e deve ser rejeitado.

Com efeito, a inicial da ação originária narra, de forma clara, que a operadora deixou de realizar o reembolso das notas fiscais referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2025.

Nesse contexto, entendo que submeter uma família a um processo silencioso de retenção de valores, colocando em risco a continuidade do tratamento de uma criança autista por inadimplência na clínica particular, configura evidente falha na prestação do serviço e recusa velada (tácita), não podendo o Poder Judiciário chancelar essa mora sob o pálio de trâmites burocráticos.

No que tange à obrigatoriedade de cobertura dos métodos específicos (Ciência ABA, Modelo Denver) e da Equoterapia, a tese da Agravante de exclusão contratual calcada no Rol da ANS encontra-se, induvidosamente, superada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o emblemático
REsp n. 2.043.003/SP
(Rel. Min. Nancy Andrighi), consolidou o entendimento de que o tratamento multidisciplinar do paciente diagnosticado com TEA deve ser coberto de maneira ampla, contemplando a integralidade das terapias prescritas pelo médico assistente, revelando-se abusiva a negativa baseada em taxatividade mitigada.

Outrossim, a própria Agência Reguladora, mediante a Resolução Normativa no 539/2022, soterrou a discussão ao determinar, em seu art. 6o, § 4o, que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar transtornos globais do desenvolvimento
, de modo que
não cabe à Seguradora reduzir a prescrição de
“
Método ABA
”
ou
“
Denver
”
a sessões comuns e genéricas, tampouco afastar a equoterapia sob alegação de experimentalismo obsoleto.

Em caso análogo, a propósito, já decidiu esta Câmara recentemente, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TERAPIA ABA
). ALEGAÇÃO DE EXTRA PETITA E OBRIGAÇÃO A TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA TÉCNICA EXECUTIVA. PODER GERAL DE CAUTELA. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. INTERCÂMBIO. ASTREINTES. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. Não há julgamento extra petita quando o magistrado, com base no poder geral de cautela, ajusta a técnica executiva para assegurar resultado prático equivalente ao pedido, garantindo a continuidade de tratamento essencial à saúde de criança. 4. A determinação recaiu exclusivamente sobre a Unimed Cuiabá, sendo o intercâmbio mecanismo interno do Sistema Unimed, aplicável à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência. 5. Evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o risco de regressão no desenvolvimento infantil, sendo reversível o ônus financeiro suportado pela operadora. 6. As astreintes mostram-se proporcionais e a exigência de caução revela-se desnecessária e desproporcional, diante da hipossuficiência do beneficiário e da natureza do direito tutelado. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
É legítima a adequação da medida executiva, com fundamento no poder geral de cautela, para assegurar a continuidade de tratamento de saúde essencial a menor com TEA
, inclusive por meio de intercâmbio entre cooperativas do Sistema Unimed, afastada a exigência de caução quando desproporcional.” (...)” (TJMT. N.U 1037914-30.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)) (
g.n
.)

No que se refere à alegada ausência de dever de custear “Acompanhante Terapêutico” em ambiente escolar, nota-se que a Agravante litiga de forma dissociada da realidade dos autos,
porquanto o Juízo
a quo
não proferiu qualquer determinação de fornecimento de tutor escolar ou terapia em domicílio
, limitando-se ao rol clínico prescrito (psicologia, fonoaudiologia, T.O., equoterapia etc.).

Nesse contexto, quanto ao uso de rede referenciada e aos limites de reembolso, o provimento jurisdicional foi adequadamente balizado pela escorreita decisão liminar recursal exarada pela ilustríssima Juíza de Direito Convocada, Dra. Tatiane Colombo (ID. 324834888), pois, como bem fundamentado, é resguardado à Operadora demonstrar a efetiva disponibilidade de profissionais especializados e aptos nos métodos prescritos em sua rede própria, sendo que, existindo rede apta e optando o consumidor, por mera liberalidade, em realizar o tratamento em clínica não credenciada, o reembolso estará adstrito aos limites da tabela do plano.

Entretanto, se a Operadora não comprova a existência dessa rede especializada com disponibilidade de agenda (ônus que lhe compete), o dever de custeio/reembolso das despesas assumidas na clínica particular torna-se integral, a fim de suprir a falha assistencial, sendo fundamental registrar que a preservação do vínculo terapêutico possui extrema relevância em casos de autismo, e interrupções abruptas devem ser evitadas pelo alto risco de regressão.

A seu turno, o perigo de dano (
periculum in mora
) também se mostra evidente e grave, uma vez que, em se tratando de criança em pleno desenvolvimento neuropsicomotor, a interrupção das terapias multidisciplinares em curso inevitavelmente acarretará regressão neurológica e comportamental, danos esses de difícil reparação. O risco, como se vê, é notoriamente inverso.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
- PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (ABA) -
MUSICOTERAPIA
E
EQUOTERAPIA
- NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE - DEVER DE COBERTURA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade na negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar para o autismo, conforme entendimento jurisprudencial no
ERESp
n. 1.889.704/SP. 2. Se a parte autora foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista
, sendo indicado o
tratamento multidisciplinar
, incluindo
musicoterapia
e
equoterapia
para que haja melhora na evolução do quadro clínico,
a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis ao menor, devendo ser mantido o tratamento.
3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1000706-69.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025, DJe 13/02/2025) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
- DECISÃO QUE OBJETIVA O AFASTAMENTO DA OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO ELETROESTIMULAÇÃO, LASER TERAPIA, ULTRASSOM TERAPÊUTICO, BANDAGEM ELÁSTICA E ESTIMULÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - LIMITAÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA E PSICOMOTRIA EM AMBIENTE LABORATORIAL - TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO -
INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
- OBRIGATORIEDADE MANTIDA - FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NA UNIDADE MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIAS ESPECIAIS DA UNIMED - DECISÃO MODIFICADA NO PONTO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADO EM R$500,00 - VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE PERIODO - 30 DIAS - DECISÃO MODFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No que concerne à tese de que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento de eletroestimulação, laser terapia, ultrassom terapêutico, bandagem elástica, estimulação magnética transcraniana e que a psicopedagogia e psicomotricidade seja limitada ao ambiente laboratorial, não verifico o debate na decisão recorrida.
Havendo a necessidade de cobertura do tratamento multidisciplinar pelo portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), este tratamento deverá ser realizado na unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais criadas pela Unimed
. No que concerne ao valor arbitrado a título de multa por descumprimento, verifico que não se mostra desproporcional frente à obrigação imposta, a capacidade econômica do agravante e a necessidade de atendimento com a rapidez necessária para o bom prognóstico do tratamento. Por outro lado, verifico que no caso de fixação de multa por descumprimento, esta não pode ser por tempo indeterminado, em razão disso, fixo o prazo de 30 (dias) dias.”
(TJMT. N.U 1027220-70.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024, DJe 04/09/2024) (
g.n
.)

Por fim, no que tange à insurgência contra o prazo de 48 horas estipulado para o cumprimento da obrigação, não vislumbro desproporcionalidade, pois a urgência da intervenção na saúde infantil e a natureza estritamente administrativa da providência requerida (liberação sistêmica de guias e ressarcimento) compatibilizam-se perfeitamente com o interstício assinalado.

Logo, tratando-se de demanda que envolve direito fundamental à saúde de menor impúbere e parte em flagrante hipossuficiência técnica frente ao notório poderio econômico da Operadora agravante, a imposição de garantia financeira constituiria óbice intransponível ao acesso à jurisdição, esbarrando na natureza alimentar do direito discutido, autorizando-se a dispensa nos exatos termos da parte final do § 1o do art. 300 do CPC.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão agravada devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos exigidos à espécie, e em consonância com as diretrizes traçadas já na liminar deste agravo, o desprovimento do presente recurso é medida de rigor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
, mantendo
incólume
a decisão agravada que determinou a autorização e o custeio do tratamento multidisciplinar em 48 horas, preservadas, contudo, as condicionantes acerca dos limites de reembolso estipuladas na tutela antecipada recursal desta Corte (ID. 324834888).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026